Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-12.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM A RETIRADA DE SÓCIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS DEMAIS SÓCIOS. DATA DO AFASTAMENTO DA SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 60 DIAS. ART. 1.029 DO CC.
1. O artigo 1.029 do CC exige que o sócio de sociedade empresária constituída por prazo indeterminado que pretenda retirar-se do quadro social notifique os demais sócios para tomar ciência de seu intento no prazo de 60 dias, ainda que conste prazo diverso no contrato social.
2. A data do afastamento da sociedade, a partir da qual o sócio deixou de comparecer à sede da sociedade, não pode ser considerada para efeitos de notificação dos demais sócios, uma vez que o fato, por si só, não demonstra a intenção do sócio em desligar-se do quadro societário, o que exige a notificação cujo conteúdo demonstre a sua decisão de retirar-se.
3. Negou-se provimento ao recurso.